Tribunal: STF
Processo: Rcl 67666
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



DECISÃO 



    Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Dirce Mafalda Costa contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, no Processo 5009732-88.2022.8.13.0525, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.



    A reclamante afirma o Juízo reclamado apreciou agravo dirigido a esta Suprema Corte - interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário - e determinou o retorno dos autos à primeira instância. 



    Consoante anota, após o retorno dos autos, reportou, por meio de petição, o “equívoco de tramitação” e requereu o encaminhamento dos autos ao STF. Afirma que os autos foram devolvidos à Turma Recursal de Pouso Alegre – MG, a qual não conheceu do pedido, em razão do trânsito em julgado de decisão. 



    Afirma haver “nítida usurpação da competência da Corte Máxima Brasileira, pois só cabe à ela, e não às Turmas Recursais de Juizados Especiais, apreciarem em definitivo o agravo em recurso extraordinário”.



    Requer a procedência do pedido, a fim de que o agravo em recurso extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte, nos termos da Súmula 727/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil de 2016, ao disciplinar o instituto da reclamação nos arts. 988 e seguintes, assentou, de forma explícita, o não cabimento da reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5°, I). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    Como visto, o Código de Processo Civil de 2016 incorporou o pacífico entendimento desta Suprema Corte, consolidado na Súmula 734/STF, no sentido de que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico não admitido o recurso extraordinário manejado pela reclamante em razão do óbice da Súmula 279/STF. Assentou, ainda, o Juízo reclamado, a “presunção de ausência de repercussão geral” do recurso extraordinário, porquanto indireta ou reflexa a afronta à Constituição Federal. Reproduzo o teor da referida decisão:



    “O art. 1029, II do CPC dispõe que o Recurso Extraordinário deverá conter, dentre outros a demonstração do cabimento do recurso interposto. Neste sentido, o recurso extraordinário demonstra que a parte recorrente pretende o reexame da matéria de fato, já decidida em primeiro grau. Deste modo, há necessidade de se aplicar a súmula 279 do STF, por presunção de ausência de repercussão geral: 



    “ Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória” 



    Diante do exposto, sob análise de tais temas, conclui-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário id458117091, conforme dispõe o 1.030, inc. I alínea “a” do CPC.”



    Na sequência, ao apreciar o agravo interposto pela ora reclamante, em 08.02.2024, o Juízo reclamado entendeu que “as razões do agravo não tem o condão de afastar a aplicação do entendimento manifestado pelo STF, por presunção de ausência de repercussão geral.”



    Consoante emerge dos autos, a referida decisão transitou em julgado em 05.3.2024. 



    Nesse contexto, tendo em vista que presente reclamante foi proposta somente em 24.04.2024, após a certificação do trânsito em julgado, entendo que a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015 e na Súmula 734/STF.



    Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ‘impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado’ (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da ‘impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória’ (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    Cumpre assinalar, ainda, ser de todo inviável o manejo da reclamação para solucionar eventual nulidade na certificação do trânsito em julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Aplicação da Súmula 734 do STF. 4. Alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 60332 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-08-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 



    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl 34309 ED, 2ª Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANOTADA PELO TRIBUNAL RECLAMADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 



    2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021). 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 63969 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024)



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la, portanto, em ação rescisória. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator